Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731853-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO SANTANA LOBO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Santana Lobo contra decisão da 4a Vara Criminal de Brasília que converteu a prisão em flagrante em preventiva (autos no 0740727-14.2025.8.07.0001, ID no 245060663). 2. Em suma, a impetrante alega que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, violando os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal. Defende que os termos utilizados, como “credibilidade do Judiciário” e “ousadia ímpar”, são genéricos e não demonstram a real necessidade da prisão. 4. Argumenta, ainda, que os indícios de autoria são frágeis, pois o relato da vítima, pessoa em situação de rua, apresenta inconsistências, não foi corroborado por testemunhas ou imagens de segurança e foi questionado pelo próprio delegado responsável pela investigação. Afirma que não há comprovação das transações financeiras alegadas pela vítima e que os bens foram recuperados. 5. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e não responde a outras ações penais, o que afasta o risco de reiteração delitiva. Aponta que o fato não envolveu violência real contra a pessoa, tampouco o uso de arma de fogo, logo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com a vítima, seriam suficientes para garantir a regularidade do processo. 6. Cita precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a desnecessidade da prisão preventiva em casos semelhantes, reforçando o princípio da proporcionalidade e a presunção de inocência, conforme o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. 7. Aduz que a prisão preventiva teria violado o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e que medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes para garantir a finalidade do processo penal. 8. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a revogação da prisão preventiva e a correspondente expedição do alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 9. Cumpre decidir. 10. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, VII e no art. 46 da Lei de Contravenções Penais (Inquérito Policial no 630/2025-05a DP, Ocorrência Policial no 8003/2025-05a DP, processo no 0740727-14.2025.8.07.0001 da 4a Vara Criminal de Brasília). 11. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 12. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 13. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais e do pedido formulado pelo Ministério Público, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 245060663, autos no 0740727-14.2025.8.07.0001). 14. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 15. O paciente teria roubado a vítima utilizando uma faca para ameaçá-la de morte e valendo-se de uma postura agressiva, cuja conduta foi praticada em local movimentado. Esse contexto revela a alta periculosidade do paciente que não se preocupou em cometer o suposto crime na presença de outras pessoas que transitavam pelo local. 16. Após sacar dinheiro, consta nos autos que a vítima foi abordada em via pública pelo paciente que, armado com uma faca, anunciou o assalto e levou dinheiro, um carregador de celular e um fone de ouvido, fugindo em seguida. 17. Durante as diligências realizadas pela Polícia Militar do Distrito Federal nas mediações, o acusado foi encontrado com os objetos roubados, a faca usada no crime e uma carteira com o brasão da Polícia Penal de Minas Gerais, cuja origem não conseguiu comprovar (ID no 245020562, pág. 1). 18. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com a prática do roubo e a sua identificação foi realizada pela vítima pouco tempo após o cometimento do suposto crime, ocasião em que ainda estava na posse dos bens subtraídos. 19. Diante dos indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime e da gravidade concreta da conduta que é atribuída ao paciente, a manutenção da prisão preventiva encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos. 20. O crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 21. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 22. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 23. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da gravidade concreta da sua conduta. 24. Há informações e dados suficientes que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos documentais que instruem os autos de origem. 25. A impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas alegações, no sentido de que teria residência fixa e trabalho lícito. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 27. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ricardo Santana Lobo. 28. Requisitem-se as informações. 29. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO